Tribunal: CARF
Processo: 10730.002442/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002442/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS GOMES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002442/2006-01
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002442/2006-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 10.010,58, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
4.127,36, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.829,02 (fls. 13/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 18-11.119, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Sana Maria - DRJ/STM (fls. 40/43):
Contra o contribuinte foi lavrado o auto de infração de fls. 07 a 13, referente a imposto
sobre a renda de pessoa física (IRPF) do ano-calendário 2000, em cujo lançamento foi
reduzido o IR a restituir de R$ 298,34 para IR a pagar de R$ 3.829,02, em decorrência
da dedução indevida de IRF sobre rendimento assalariado recebido da Prefeitura
de Magé - RJ, haja vista a falta de comprovação da retenção, tudo na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, o interessado apresenta impugnação total da exigência, conforme fl.
01, fazendo uso do argumento de que os valores declarados a título de IRF estariam
corretos.
Anexa cópia nas fls. 07 a 09 dos comprovantes de rendimentos.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB no 222/2008,
de 12 de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/STM, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/10/2009 (fls. 48/49), o contribuinte, em
19/11/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 50/53), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
PRELIMINARMENTE
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002442/2006-01

A autuação ocorreu em data de 16.12.2005 e refere-se ao ano base de 2000, portanto
mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, operando-se a decadência do direito de
lançar. Explica-se: O valor do IRRF foi retido de seus vencimentos pela
municipalidade, decorrente de função pública exercida no período de 03/2000 a
10/2000, conforme documentos oficiais de nomeação e de exoneração anexos. Em
30.10.2005 operou-se a decadência, com base no art. 150, § 4o do CTN.
Cita jurisprudência do CARF.
NO MÉRITO
O comprovante de rendimentos juntado ao processo é um documento público, emitido
pela Prefeitura Municipal de Magé/RJ, com numeração de sua identificação (001-
72456), CNPJ da fonte retentora no 29.138.35110001-45, e sua emissão obedeceu aos
padrões determinados pela RFB, por meio da IN SRF no 143/99, razão por que não há o
que falar, pois os fatos demonstram o equívoco ocorrido na decisão recorrida.
Requer, ao final, o cancelamento do débito tributário apurado, pela insubsistência
da autuação. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/84.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/STM, que
manteve a autuação diante da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em
decorrência do processamento da DAA/2001, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 3.829,02, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, com especial destaque para ocorrência da decadência do direito de
lançar ou da confirmação dos valores retidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia das portarias de nomeação e exoneração expedidas pela
Prefeitura de Magé/RJ, onde no período de 01/03/2000 a 20/11/2000, ocupou o cargo de
Secretário de Indústria e Comércio (fls. 54/55).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002442/2006-01

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls.
42):
No presente caso, a matéria discutida é passível de prova documental a cargo do
contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no sentido
de tornar insubsistente a infração lançada ou mesmo a apresentação de argumentos
contestatórios.
O Regulamento do imposto do Renda, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, em seus
artigos 87 e 88, assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O argumento utilizado pelo impugnante é o de que apresentou os documentos
comprobatórios dos seus rendimentos e de IRF e que os valores tributáveis foram
aceitos e que o valor do IRF constante de um deles não foi aceito.
(...)
No caso, o documento apresentado como comprovante é uma fotocopia, não
autenticada, de um suposto documento fornecido pela fonte pagadora e que não
encontra registro equivalente nos sistemas eletrônicos de controle da RFB, isto é, não
consta em DIRF, nem em GFIP, entre outros.
Analisamos então, a possibilidade da ocorrência de recebimentos pelo impugnante, de
rendimentos com regularidade pagos por esta mesma fonte pagadora e constatou-se
que nas suas declarações de ajuste do ano anterior c posterior não constam
recebimentos e IRF informados para este empregador.
Com isso, associado à precariedade do comprovante apresentado (fotocópia sem
autenticação), não há como considerar o IRF válido e compensável na declaração de
ajuste do interessado.
Portanto, as provas trazidas ao processo pelo reclamante atestam exatamente que o
procedimento fiscal está correto.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002442/2006-01

Abstrai-se dos autos que o Recorrente, de fato, recebeu rendimentos decorrentes
do cargo público exercido junto à Prefeitura de Magé/RJ, no período de 01/03/200 a
20/11/2020, cuja prestação laboral restou comprovada pelas Portarias no 335/2000 e 3.323/200
(fls. 54/55). Por seu turno, o comprovante de rendimentos acostado aos autos (fls. 9 e 56), ao
meu sentir, está a validar e confirmar a relação de trabalho noticiada, incluindo-se aí a
consequente remuneração pela contraprestação dos serviços reconhecidamente prestados e
reconhecidos pela decisão de piso, tanto que se confirmou os rendimentos tributáveis
declarados da DAA/2001, devendo aí, via de consequência, ser considerada e incluída a
retenção do IR Fonte declarado, no valor de R$ 4.127,36, ante o exercício do cargo público no
decorrer do ano-calendário de 2000.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e lastreado na legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), me
convenço na correção da conduta adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a dedução do
imposto retido, cuja retenção ora comprovada representa antecipação do pagamento do
imposto de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo
decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial no presente feito se deu em 31/12/2000, escoando-se
impreterivelmente em 31/12/2005. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado da
autuação em 10/04/2006 (fls. 34 e 37) – quando já se havia esgotado o quinquênio legal –
operou-se a decadência do crédito tributário lançado, razão pela qual afasto e torno
insubsistente o auto de infração lavrado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital